Tribunal: TJMT
Processo: 1018168-50.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018168-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), GABRIEL NEVES DA FONSECA - CPF: 061.754.091-83 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença.

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”

(STJ - AgRg no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que negou ao paciente
Gabriel Neves da Fonseca
, o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante sustenta que o paciente foi condenado como incurso nos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa e mantida a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que é evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, uma vez que a negativa de recorrer em liberdade foi desprovida de fundamentação e justificativa, não estando presentes os requisitos do art. 312 e art. 313 do CPP.

Pede a concessão definitiva da ordem, concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 178076151).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 178707198).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 178953652, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade, ante a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da prisão preventiva.

A ordem merece ser denegada.

No caso, o paciente foi condenado como incurso
nos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa,
sendo mantida a prisão preventiva, ao fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da medida.

Conforme constou da sentença prolatada no dia 23/02/2023, foi mantida a prisão preventiva por permanecerem inalterados os motivos que levaram à sua decretação.

Vejamos,
in verbis
:

“Da manutenção da prisão preventiva

O sentenciado foi preso em virtude do cumprimento de mandado de prisão preventiva, apontando a decisão anterior (Id. 79580234 - Pág. 13) para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, consubstanciada na existência de antecedentes criminais, na gravidade em concreto da conduta e na finalidade de coibir a continuidade delitiva.

Deve ser analisada, neste momento processual, se há a necessidade de ser mantida a prisão preventiva do sentenciado.

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do réu.

Sobre a garantia da ordem pública, o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias, podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1997, 5ª Edição, página 414).

[...]

Assim, no caso em apreço, a garantia da ordem pública consubstancia-se na gravidade concreta das condutas, no fundado receio de reiteração delitiva, constatado pela prova colhida nos autos e a necessidade de diminuir a atuação da facção criminosa no Município de Marcelândia
.

Deveras, o crime em questão causa intranquilidade social, especialmente pela sua gravidade em concreto.

Pelo que se depreende dos autos, percebe-se que ainda permanecem os motivos para manutenção da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto do delito e para se evitar a reiteração da conduta criminosa.

Logo, não se encontrando, pelo menos nesse momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique proteção suficiente a tais aspectos, conclui-se pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.” (destaquei)

Pleiteado pela Defesa, após prolatada a sentença, a concessão de liberdade provisória ao paciente, o pedido foi indeferido no dia 04/07/2023, nos seguintes termos:

“Em síntese, a Defesa alega ao princípio de presunção de inocência, ocupação lícita, ausência de antecedentes criminais e primariedade.

Não se discorrerá novamente sobre todo arcabouço jurídico relacionado aos fundamentos para a prisão preventiva garantia da ordem pública, pois já foram discutidos na decisão que decretou a prisão, concordando-se com os conceitos ali sublinhados.

Compulsando os autos,
verifica-se que não ocorreram mudanças no quadro fático que ensejaram a decretação da prisão preventiva de Gabriel Neves da Fonsea
e Adriel Romão Borges, que justifique a reconsideração da decisão e consequente revogação da prisão preventiva, permanecendo os motivos que foram levados em conta quando da decretação da prisão.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar de ambos os sentenciados está fundamentada na constatação dos pressupostos da materialidade e autoria (fumus commissi delicti), bem como dos requisitos, relativo à necessidade da garantia da ordem pública aplicação da lei penal e para evitar reiteração criminosa, nos termos do artigo 312 do Código Penal (periculum libertatis).

Ressalta-se que o perigo gerado pela liberdade dos sentenciados nada mais é que a aplicação do periculum libertatis que sempre foi utilizado para fundamentar as prisões preventivas, ou seja, foi apenas uma materialização do que os tribunais já aplicavam recorrentemente. Sobre o tema, a jurisprudência do

[...]

No presente caso, extrai-se que restou demonstrado que os sentenciados praticavam o tráfico de entorpecentes, integravam organização criminosa para o fim de tráfico, e envolviam adolescente.

Destaca-se que há relatório da aquisição de entorpecentes por Gabriel Neves da Fonseca destinado a traficância, bem como indicação de sua atuação como lojista, realização da distribuição de entorpecentes e pagamento de peita à organização criminosa
.

Registra-se ainda que Gabriel Neves da Fonseca confessou que praticou o delito tráfico ilícito de entorpecentes
.

Em suma, os documentos constantes nos autos demonstram a gravidade em concreto do delito.

[...]

Dessa forma,
os documentos constantes nos autos apontam para a precaução diante garantia da ordem pública, bem como da possibilidade de reiteração delitiva, não havendo que se falar em concessão de liberdade provisória pela aplicação do princípio da presunção da inocência, já que estão presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Continuando, a defesa de Gabriel Neves aduz a existência de ocupação lícita, residência fixa, ausência de antecedentes e primariedade, contudo, estes fatores não elidem a prisão cautelar. O fato de o sentenciado ostentar predicados pessoais favoráveis (réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito) por si só, não se patenteia suficiente para infirmar o pressuposto atinente ao periculum libertatis.

[...]

Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação aos sentenciados, sendo o caso de manutenção da prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da ordem pública, consubstancia-se na gravidade concreta das condutas, no fundado receio de reiteração delitiva, constatado pela prova colhida nos autos e a necessidade de diminuir a atuação da facção criminosa
. Logo, os argumentos da defesa não alteram o concluído. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de revogação da prisão preventiva de Gabriel Neves da Fonseca (Id. 117459040). Assim, MANTÉM-SE a prisão preventiva de Gabriel Neves da Fonseca e Adriel Romão Borges.” (destaquei)

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, denota-se que a decisão atacada considerou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, consubstanciada na existência de antecedentes criminais, na gravidade em concreto da conduta e na finalidade de coibir a atuação da facção criminosa no Município de Marcelândia.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, aliadas à reincidência do agente, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.” (N.U 1014572-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022) (destaquei)

A propósito, nesse sentido, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Ademais, tendo o paciente respondido ao processo criminal em situação de preso provisório, e sobrevindo sentença penal condenatória, cujos motivos da segregação são reforçados, o corolário lógico é que o condenado possa recorrer da condenação sem que lhe seja concedido a liberdade provisória.

A corroborar tal entendimento, vejamos os precedentes deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA –
CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES ENSEJADORAS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – MEDIDA COMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
– ORDEM DENEGADA. Ao proferir a sentença condenatória, pode o juiz se valer da chamada fundamentação per relationem para manter a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, quando concluir pela subsistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar.” (N.U 1026602-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade, foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias dos delitos, considerando que o agente integra, desde 8/2/2018, a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, envolvida com o tráfico de entorpecentes, porte e posse de armas de fogo e delitos contra o patrimônio, como roubo. O grupo possui complexa estrutura e divisões de tarefas, e conta com a participação de menores e até mesmo de integrantes de dentro do sistema prisional, sendo o paciente responsável por venda de armas de fogo, tendo contato direto com antigos líderes e com o alto escalão da organização. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, bem como de evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente possui outros registros criminais, demonstram a necessidade da manutenção da custódia antecipada. 2.
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. O pleito relativo à modificação do regime prisional não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021) (destaquei)

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 50, da TCCR/TJMT é claro no sen
tido de que “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

No mesmo sentido manifestou a douta Procuradora de Justiça, ao consignar em seu parecer que: “
No presente caso, há fundamentação adequada para a decretação da prisão preventiva, considerando-se a garantia da ordem pública diante da gravidade dos crimes imputados, o histórico criminal negativo do paciente e sua possível associação com uma organização criminosa
”.

Assim, se a
decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023